Tribunal: TJSP
Processo: 1002291-42.2018.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Embargos improcedentes, com a constituição do titulo executivo judicial. Contrato de abertura de crédito. Capital de Giro. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, porquanto o crédito foi utilizado para o desenvolvimento de atividade empresarial. Compromissos de pagamento extrajudicial, anteriormente firmados, com quitação de alguns boletos. Não demonstrada a respectiva

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Embargos improcedentes, com a constituição do titulo executivo judicial. Contrato de abertura de crédito. Capital de Giro. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, porquanto o crédito foi utilizado para o desenvolvimento de atividade empresarial. Compromissos de pagamento extrajudicial, anteriormente firmados, com quitação de alguns boletos. Não demonstrada a respectiva amortização. Aditivo contratual com especificação dos custos financeiros, prazos, valor e forma de pagamento não foi juntado aos autos. Ausência de elementos capazes de comprovar de maneira detalhada a evolução do saldo devedor. Inexistência de certeza, liquidez e exigibilidade. Evidenciada a falta de interesse de agir pela inadequação da via eleita. Sentença anulada para extinguir o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC.
RECURSO PROVIDO.